Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu pedido de penhora mensal de 30% sobre o salário do executado, sob fundamento de impenhorabilidade da verba salarial. A agravante alega ausência de bens penhoráveis, valor do débito superior a R$ 41 mil e possibilidade de mitigação da impenhorabilidade com base em precedentes, desde que preservado o mínimo existencial. Requer o deferimento da penhora sobre percentual do salário bruto de aproximadamente R$ 4.923,00 mensais percebido pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo em dívida não alimentar, diante da inexistência de outros bens penhoráveis e da renda mensal declarada.
III. Razões de decidir
3. A penhora de salário para satisfação de dívida não alimentar somente é admitida de forma excepcional, quando não compromete o mínimo existencial e a subsistência digna do devedor, nos termos da jurisprudência do STJ (EREsp 1.874.222/DF).
4. O valor do salário bruto do executado, de cerca de R$ 4.923,00, encontra-se abaixo do patamar adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (cinco salários-mínimos – R$ 7.060,00) e do valor apontado pelo DIEESE como necessário à manutenção das necessidades básicas (R$ 7.229,32 em fevereiro/2025).
5. Não há nos autos elementos que indiquem situação excepcional que permita relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
6. O deferimento da penhora de verba alimentar sem comprovação da não afetação do mínimo existencial contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e os precedentes do STJ e TJDFT sobre o tema.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 835, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1966605, 0743900-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 21.02.2025.